Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701826-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR SILVA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se; Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito